Tribunal: TJMT
Processo: 1040202-48.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040202-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS - CPF: 051.482.461-11 (ADVOGADO), ROSIANE ALCANTARA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 703.627.141-85 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ LOPES RIBEIRO VASCONCELOS - CPF: 049.201.441-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação imediata em cargo público. A agravante alegou ter sido aprovada em primeiro lugar para a única vaga de Auxiliar de Laboratório, mas foi preterida pela manutenção de contratações temporárias pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença de mérito no processo principal absorve integralmente os efeitos da decisão interlocutória que analisou o pedido de tutela provisória, pois se trata de um provimento jurisdicional de cognição exauriente.

4. Com a superveniência da sentença, o agravo de instrumento perde sua utilidade prática, configurando a perda superveniente do interesse recursal (perda do objeto), o que impede o conhecimento do recurso e a análise de seu mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso prejudicado
.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, pois a decisão final, de cognição exauriente, absorve os efeitos do provimento liminar.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1040202-48.2025.8.11.0000

Origem:
1002936-68.2025.8.11.0051; Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso

Agravante
: ROSIANE ALCANTARA DO
ESPIRITO
SANTO

Agravado
: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSIANE ALCANTARA DO
ESPIRITO
SANTO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no processo de origem (ID 213578155), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua nomeação imediata no cargo de Auxiliar de Laboratório.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 328615370), a parte recorrente sustentou que: a) foi aprovada em primeiro lugar para a única vaga prevista no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, homologado em 18 de janeiro de 2024; b) ocorre preterição ilegal, pois o Município mantém e prorroga contratações temporárias para o mesmo cargo; c) a decisão agravada é genérica, não analisou as provas e aplicou de forma absoluta a presunção de legalidade dos atos administrativos; d) o perigo da demora está configurado pelo risco de expiração do prazo de validade do certame. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder a tutela de urgência, determinando sua nomeação imediata; b) subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 332632882), com o fundamento de que: a) as contratações temporárias foram realizadas antes da homologação do concurso e já se encontram encerradas; b) a simples existência de contratos temporários anteriores à homologação não configura preterição arbitrária; c) não há risco de dano, pois o prazo de validade do concurso se estende até janeiro de 2026.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 333165350), não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 348482870.

O
Ministério Público
, em parecer (ID/PJe2 348789893), opinou pela não intervenção no mérito. Em suas ponderações, alegou que a demanda versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais disponíveis, o que inviabiliza a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica, pois não se vislumbra a presença de interesse público primário.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que foi proferida sentença nos autos do processo originário nº 1002936-68.2025.8.11.0051 (ID/PJe1 226531458), a qual absorveu os efeitos da decisão interlocutória combatida, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Posto isso,
julgo prejudicado
o Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026